Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-91.2026.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 46, III, DA LEI No 12.594/2012 (SINASE). ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DA FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO DE CUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERVENIENTE EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE JURÍDICA AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA ATÉ OS 21 ANOS (ART. 121, §5o, DO ECA E SÚMULA 605/STJ). PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE PEDAGÓGICA E SANCIONATÓRIA DA INTERNAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
I.CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que declarou extinta a medida socioeducativa de internação aplicada ao recorrido, em razão da alegada perda superveniente de sua finalidade, nos termos do art. 46, inciso III, da Lei no 12.594/2012 (SINASE), apesar de se tratar de ato infracional análogo a homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a condenação criminal superveniente em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, bem como o lapso temporal de execução da medida, é suficiente para caracterizar a perda de finalidade da medida socioeducativa de internação, ou se subsistem fundamentos legais e pedagógicos que autorizam o seu restabelecimento, considerando a gravidade do ato infracional e a possibilidade de cumprimento da medida até os 21 anos de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Resta impossibilitada no caso concreto a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fins de decretação da internação provisória, quando o eventual deferimento da medida está condicionado à análise do mérito recursal e o provimento do apelo, especialmente porque a questão suscitada se confunde com o próprio mérito do recurso.
4. A extinção da medida socioeducativa de internação constitui providência excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de perda de sua utilidade pedagógica, o que não se verifica quando o cumprimento ocorreu por lapso temporal exíguo e sem a efetiva implementação do projeto socioeducativo.
5. A condenação penal superveniente em regime aberto não configura óbice jurídico automático à continuidade da internação, inexistindo incompatibilidade necessária entre as esferas socioeducativa e penal. Ademais, o ordenamento jurídico autoriza o cumprimento da medida até os 21 anos de idade (art. 121, §5o, do ECA; Súmula 605/STJ), preservando-se a atualidade, a proporcionalidade e a finalidade pedagógica da intervenção estatal. Recurso do Ministério Público provido, com o restabelecimento da execução da medida socioeducativa de internação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do Ministério Público provido, com o restabelecimento da execução da medida socioeducativa de internação.